Tribunal: TJBA
Processo: 8047657-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047657-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MÁXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CREDCESTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. FALHA NO DEVER DO FORNECEDOR EM PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AO CONSUMIDOR. PARTE HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, INCISO III E IV DO CDC. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS – “SAQUES” CONTRATADOS DIFERENTE DO QUANTO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA CREDCESTA QUE FOI INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 18.353/2018, EDITADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E VINCULADO AO PROGRAMA CESTA DO POVO. BURLA AO SISTEMA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA. VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, estando vinculada, pois, ao Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.070/90.

Com efeito, ao ser publicada a Súmula nº 297, o STJ pacificou o entendimento acerca da aplicação do CDC (Lei n. 8.078, de 11.09.90) às relações de consumo que envolvem as entidades financeiras: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Restando inconteste a aplicação do CDC ao negócio jurídico em foco, é válido asseverar, outrossim, que a revisão não implica violação ao princípio pacta sunt servanda, vez que este, de caráter genérico, cede à incidência da norma prevista no art. 6º, inciso V, do CDC, segundo o qual é plenamente viável "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.

Da análise dos autos não restam dúvidas quanto a natureza do serviço prestado pela parte Apelante em nada se assemelha aos empréstimos na modalidade de consignado.

Isto porque, no empréstimo consignado, o montante é depositado na conta bancária do correntista e seu pagamento é parcelado durante um período determinado de meses, enquanto no cartão de crédito consignado, a instituição financeira credita na conta bancária do requerente o valor solicitado que será cobrado sob a forma de fatura e, caso não haja a liquidação do valor integral, será descontado em folha o valor mínimo da fatura e o beneficiário entra obrigatoriamente no rotativo que, em regra, possui juros menores do que o cartão tradicional. Registre-se que, ao entrar no rotativo, o beneficiário passa a ter descontos por prazo indeterminado até a sua eventual liquidação que poderá nunca ocorrer.

Justamente essa situação de parcelas infindáveis, não só pode gerar pagamentos que ultrapassam e muito o valor inicialmente contratado, constituindo vantagem manifestamente excessiva e onerosa ao consumidor, mas por demonstrar lesividade infinitamente maior que um empréstimo consignado comum, que possui regras de pagamento claras, tais como quantidade de parcelas, dia de início e término, além de juros mais baixos que o do cartão consignado, contribuindo para o superendividamento do consumidor.

O Programa Credcesta foi instituído pelo Decreto nº 18.353/2018, editado pelo Governo do Estado da Bahia e vinculado ao Programa Cesta do Povo, com o objetivo de facilitar a aquisição de bens e serviços a custos e condições diferenciadas através da concessão linha de crédito pré-aprovada aos servidores públicos estaduais, a partir da margem consignável em folha de pagamento no percentual de 30% da remuneração liquida dos beneficiários.

Ao ser instituído um Programa pelo Estado da Bahia a fim de atender os servidores públicos, este contrato já não pode ser considerado apenas como um contrato privado de financiamento qualquer. Tal modalidade, já imprimi uma peculiaridade, vez que se trata de vínculo com o poder público.

In casu, verifica-se falha na prestação da informação passada pelo preposto da parte Apelante - Banco, pois a forma de contratação ofertada a parte Apelada, não confere com a forma estabelecida no programa, na medida em que, tanto a contratação quanto os descontos em folha de pagamento precisam obedecer a capacidade de endividamento da parte Apelada através do respeito à sua margem consignável, o que não ocorreu no presente caso.

A nítida falha na prestação de serviço do Apelante trouxe consequências lesivas que merecem ser minimizadas através do pagamento da respectiva indenização, pois denotam prejuízos na esfera patrimonial e moral que exorbitam o mero aborrecimento diário.

Nessa perspectiva, são pressupostos da caracterização de dano moral a comprovação da ocorrência do dano, a culpa ou o dolo do agente e o nexo de causalidade entre o agir do Réu e o prejuízo. Portanto, no caso, resta evidenciada a violação de bem jurídico tutelado, a ensejar a justa e devida reparação decorrente de conduta abusiva do Acionado.

Do quadro delineado, verifica-se que a condenação do Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, ora fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), encontra-se em conformidade com o que vem decidindo este Tribunal e ajustada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos honorários sucumbenciais
,
deixo de majorá-los tendo em vista que na sentença já fora condenada a parte Apelante em percentual máximo de 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº
8047657-12.2022
.8.05.0001
, em que são parte como
Apelante – BANCO MÁXIMA S.A e como Apelado - CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
negar provimento ao presente recurso e manter na sentença na íntegra
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5